Tribunal: CARF
Processo: 10880.908782/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-TE02
S1-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.908782/2013-45 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1002-000.394 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
3 de abril de 2023 Assunto
Assunto
COMPENSAÇÃO Recorrente
Recorrente
POP TRADE MARKETING E CONSULTORIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem confirme se as receitas que derem origem as retenções pleiteadas
foram oferecidas à tributação no regime de competência dentro do respectivo período-base
examinado e elabore Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por
meio das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 152.885,99,
para a compensação de débitos próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado (R$
136.921,39), nos termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento
048934381, de 04/04/2013, que se transcreve:
(...)
3. Cientificada do Despacho Decisório em 15/04/2013, a contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 15/05/2013, alegando, em síntese,
que o CNPJ da fonte pagadora que reteve contribuição no valor de R$ 10.433,05 é o
de número 58.518.928/0001-74 (Amanco Brasil ltda.) e não o 00.447.687/0001-08.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908782/2013-45
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908782/2013-45

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-105.574, de 12 de março de 2020 (e-fls. 87).
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
no qual, em essência, oferece fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do
original).
Em preliminar, diz que “...o despacho decisório que homologou parcialmente a
declaração de compensação da Recorrente foi proferido em 4 de abril de 2013, tendo a
Recorrente, por sua vez, dentro do prazo legal, apresentado manifestação de inconformidade cujo
protocolo foi efetivado em 15 de maio de 2013, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento da decisão.”
Aduz que “...transcorreram, efetivamente, quase 7 (sete) anos para o julgamento
da manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, o que ultrapassa, efetivamente,
o prazo quinquenal atribuído à autoridade fiscal para análise e homologação da declaração de
compensação.. .”
Conclui que “...dado o não cumprimento do disposto no artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional c.c. 74, §2o da Lei no 9.430/96, de rigor o reconhecimento da
ocorrência de decadência, considerando válida e homologada tacitamente a declaração de
compensação apresentada... .”
No mérito, sustenta que a DIRF “...comprova, de forma incontroversa, a retenção
sofrida pela Recorrente, relacionada ao valor acima questionado:”
Cita o art. 30 da Lei no no 10.833, de 2003, para afirmar, em seguida, que é
“...incontroverso que a retenção da CSLL é feita observando o regime de caixa, e não o regime
de competência, conforme apurado pelo Ilustre Relator do acórdão, de modo que, ao contrário do
suscitado, inexistiu ausência de apresentação de valores à tributação pela Recorrente, tendo
havido, em verdade, equívoco ao se valer da DIPJ, relativa ao Imposto de Renda, para a
comparação das contribuições sociais.”
Assevera que o “...presente processo administrativo se presta, apenas, para
verificar a existência de crédito em favor da recorrente, no importe de R$ 10.433,05 (dez
mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinco centavos), o qual foi utilizado para a
compensação de débitos, homologando, ou não, a declaração de compensação
apresentada.”
Salienta que “...nos autos do processo administrativo registrado sob o no
10880.908783/2013-90, da Relatoria do mesmo Auditor Fiscal, onde a discussão travada era a
mesma dos presentes autos, ou seja, a ausência de reconhecimento do crédito decorrente da
retenção sofrida pela AMANCO, em razão de divergências de CNPJ, sob a ótica do Imposto de
Renda, a manifestação de inconformidade da Recorrente foi acolhida, reconhecendo o direito
creditório... .”
Ao final requer:
1- Preliminarmente, o reconhecimento da ocorrência da decadência e, por
consequência, a homologação tácita da declaração de compensação
apresentada;
2- No mérito, o provimento do recurso e a homologação da compensação
realizada.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908782/2013-45

É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator.

Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
No mérito, o fundamento jurídico do recurso é consubstanciado em duas
alegações:
- que a retenção da CSLL é feita sob o regime de caixa, e não de competência;
- que a DIRF comprova inequivocamente a retenção questionada.
O primeiro argumento do Recorrente, não tem correspondência com a realidade.
Com efeito, o art. 57 da Lei no 8.981/1995, com redação dada pela Lei no
9.065/1995, dispõe:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.
Como se observa, as regras de apuração do IRPJ estendem-se à apuração da
CSLL.
Reza ainda a legislação, que a determinação do lucro real será precedida da
apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais, ou seja, via contabilidade, e observando o regime de competência1, razão por que
mostra-se infundada a alegação do Recorrente.
Com relação ao segundo argumento, verifica-se que, de fato, o valor em questão
foi declarado em DIRF pela fonte pagadora.
De outra parte, o fato de o informe de rendimentos não ter sido apresentado pelo
Recorrente não necessariamente afasta seu direito ao pretenso crédito nem invalida as
informações constantes da DIRF, eis que a prova da retenção pode ser feita por outros meios, de
acordo com o que dispõe a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por

1 DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

Art. 352. Os impostos e as contribuições são dedutíveis, para fins de determinação do lucro real, segundo o regime
de competência.
(...)

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908782/2013-45

meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Outrossim, constata-se que o contribuinte promoveu a retificação da DIPJ de
2008, ano calendário de 2007, indicando valores correspondentes aos vindicados no
PER/DCOMP.
Além disso, no Acórdão recorrido, o próprio relator reconhece que identificou a
retenção na declaração da fonte pagadora CNPJ 58.514.928/0001-74, indicando a retenção de
tributos sob código de receita 5952 no valor total de R$ 48.513,66, incidente sobre rendimentos
no valor de R$ 1.043.304,50, dos quais R$ 10.433,05 correspondem à CSLL (1,00% em 4,65%),
entretanto, justifica a improcedência da Manifestação de Inconformidade pelo fato de o
Recorrente não ter comprovado a tributação dos rendimentos que deram origem às retenções.
Confira-se:
24. Em consulta ao sistema DIRF da RFB constata-se a presença de declaração
apresentada pela fonte pagadora CNPJ 58.514.928/0001-74, indicando a retenção de
tributos sob código de receita 5952 no valor total de R$ 48.513,66, incidente sobre
rendimentos no valor de R$ 1.043.304,50, dos quais R$ 10.433,05 correspondem à CSLL
(1,00% em 4,65%). Confira-se:

25. Continuando, a partir das informações presentes nas DIRF, conclui-se que, se
considerada a retenção acima, em conjunto com as já confirmadas pelo Despacho
Decisório (R$ 229.677,63), a contribuinte deveria ter oferecido à tributação, no período,
receitas no valor mínimo de R$ 27.580.627,38, conforme demonstrativo:

28. No entanto, em consulta à DIPJ do período depreende-se que foram oferecidas
à tributação na Linha 05, Ficha 06 A, somente o montante de R$ 24.795.332,89, quantia
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908782/2013-45

esta inferior aos R$ 27.580.627,38 acima apurado, razão pela qual a retenção de R$
10.433,05 não pode ser considerada como dedução no período. Veja-se:

Como se depreende da leitura dos excertos supra, o acórdão recorrido concluiu
peremptoriamente que as receitas que deram origem as retenções vindicadas não estavam
incluídas nos R$ 24.795.332,89 declarados como receita tributável na DIPJ/2008.
Entretanto, apenas com os elementos constantes dos autos, creio não ser possível
afirmar categoricamente se as receitas correspondentes às retenções de R$ 10.433,66 estavam
incluídas nos R$ 24.795.332,89 tributados ou nos R$ 2.785.295,00 (diferença entre R$
27.580.627,38 - R$ 24.795,332,89) não oferecidos a tributação.
Assim, não mais restando controvertida a existência do crédito, há, por outro lado,
dúvida razoável sobre a tributação das receitas correspondentes a que alude o art. 231 do RIR/99,
a qual justifica, a meu ver, uma investigação mais ampla para confirmação da tributação referida,
a fim de que o direito de defesa do Recorrente não seja prejudicado e para que seja prestigiado o
princípio da verdade material.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência a fim de que a
Unidade de Origem possa atestar o cumprimento dos requisitos para reconhecimento do crédito
pretendido.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem, devendo o órgão administrativo, por meio de análise da escrituração contábil-fiscal
do contribuinte:
1)
confirmar se as receitas que derem origem as retenções
pleiteadas foram oferecidas à tributação no regime de
competência dentro do respectivo período-base examinado,
conforme exigência da legislação tributária;
2)
elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o
resultado da verificação;
3)
cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo
lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao
relatório produzido.
É como voto.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908782/2013-45

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Original